Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702525-57.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO AMPARO CUNHA APELADO: NADJA VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA D E S P A C H O Cuida-se de retorno dos autos por determinação do egrégio Superior Tribunal de Justiça para que “o Tribunal local realize a redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes diante do provimento parcial da apelação, na proporção da vitória de cada litigante” (28877872 - Pág. 7). Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator